Tribunal: STF
Processo: ARE 1262217
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 78):
    “AÇÃO ORDINÁRIA - Alegada a ilicitude da compulsória transferência dos ativos de iluminação pública ao município, mediante aplicação da tarifa B4a, sob o fundamento da Resolução 414/2010 da ANEEL - Agência Reguladora tem poder normativo apenas no interior do contrato de concessão - Afronta ao princípio da legalidade, ferindo a continuidade do serviço público e interesse público Recurso não provido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 7, fl. 16).
    No apelo extremo (fl. 41, Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao determinar que se afastasse a aplicação da Resolução ANEEL 414/2010 no que concerne à transferência dos ativos de iluminação pública ao Município de São Carlos, reconhecendo que tal determinação da ANEEL importa em tentativa desta de gerir o patrimônio do Município, negou vigência ao disposto nos artigos 18, 21, XII, b, 22, IV, 30, V e 149-A que instituem a competência da União para legislar sobre assuntos relativos à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Aponta, ainda, violação ao art. 109, I, da Constituição, defendendo o “interesse jurídico da ANEEL no feito, pois sua intervenção na demanda certamente possibilitará melhor defesa da legitimidade do ato normativo impugnado, mediante apresentação de outros elementos técnicos que justificam, plenamente, as regras contidas na Resolução Normativa n. 414/10” (Vol. 7, fl. 56). Quanto à alegada violação aos arts. 37, XXI, e 175 da Constituição, assevera que a manutenção da operacionalização dos ativos de iluminação pública, geraria desequilíbrio do Contrato de Concessão e prejuízo à própria atividade objeto da Concessão, trazendo, assim, malefícios a todos os usuários de energia elétrica do Estado de São Paulo.
    O Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (Vol. 8, fl. 19).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 8, fl. 31).
    A Presidência desta CORTE negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que as razões recursais demandam o exame da legislação infraconstitucional, bem como de que se aplica o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 12).
    Interposto Agravo, a decisão foi reconsiderada, e os autos, distribuídos (Vol. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente. Veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 6, fls. 80-87):
    “Não procedem as preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a Aneel e a consequente deslocação da competência para a Justiça Federal. 
    Certo que o Autor não objetivou nessa ação a desconstituição da resolução da Aneel. Antes ao contrário, não é contra o ato normativo abstrato da Agência Reguladora que se volta o Município, senão contra o ato concreto de concessionária de serviço público que pretende se desonerar de suas obrigações na manutenção e prestação do serviço público de iluminação pública. 
    Como bem ponderou o juiz monocrático, as eventuais repercussões da decisão judicial sobre as relações entre a concessionária e a Agência Reguladora, refogem ao âmbito da lide. A relação que vincula a concessionária e a Agência Reguladora é matéria não contida no âmbito do provimento jurisdicional objetivado pelo Município. Eventuais repercussões desse provimento devem ser resolvidos em outras esferas, a partir da específica relação jurídica administrativa que vincula a concessionária de serviço público com a respectiva Agência Reguladora. 
    Tem-se, portanto, a induvidosa legitimidade passiva da ré e a absoluta inadequação do litisconsórcio passivo necessário, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 
    No mérito o apelo também não merece acolhimento.
    (...) 
    Cuida-se, à evidência, de conduta incompatível com as responsabilidades de quem é titular de concessão de serviço público e que, inclusive, coloca em risco a própria continuidade do serviço e do interesse público.
    Isso porque, como anotou o juiz monocrático a transferência de ativos e de obrigações, no âmbito da Administração Pública, sujeita ao princípio da legalidade, não pode se dar sem mandamento legal específico.
    A situação assume, ainda, contornos mais graves quando se cuida de ato unilateral e que compromete relação jurídica de direito público estabelecida entre a concessionária e o Município, de quem é efetuada a cobrança pelos serviços de iluminação pública.
    Anote-se, outrossim, que nem a lei geral de concessões e permissões de serviço público Lei 8.987/95 -, vem a lei específica criadora da Aneel Lei 9.427/56 autorizaram a transferência unilateral e compulsória dos ativos e obrigações que a concessionária já havia assumido em razão da relação jurídica de direito público com o Município.
    Não se pode, legitimamente, argumentar-se que o ato unilateral da concessionária se lastreia em “ato normativo” da respectiva agência reguladora.
    Isso porque o decantado “poder normativo” das Agências Reguladoras no direito constitucional brasileiro, não pode ter a elasticidade aqui pretendida, porque em nosso ordenamento não se permite que obrigações, proibições ou constrangimentos se façam por outro meio senão pela lei (princípio da legalidade art. 5º, II, da Constituição Federal).
    (…)
    Em suma, o decantado poder normativo das Agências Reguladoras no direito brasileiro, só pode legitimamente se expressar na regulação dos serviços e fixação dos parâmetros dos contratos de concessão, aplicação de sanções, intervenção nas concessionárias, encampação, valor da tarifa, reajuste e revisão e, ainda, em face do princípio da eficiência zelar pela boa prestação do serviço público, mas sempre submissa à lei. O “poder normativo” das Agências Reguladoras, portanto, se expressa no interior dos contratos de concessão e não podem ter força vinculativa e jurídica em relação a terceiros, como se fosse lei formal. ”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente